Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE TERCEIRO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. TABELA FIPE INDICADA NO E-MAIL ENVIADO AO APELADO. BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a perda total do veículo é inconteste e a controvérsia se resume a verificar se o valor da indenização devida ao apelado terá como base o valor de mercado do veículo vigente na data da programação do pagamento ou o valor do mês do sinistro. Além disto, se cabe à seguradora indenizar o apelado pelas despesas com IPVA de 2022 e com a baixa do registro do veículo no DETRAN, bem como por seus lucros cessantes.
2. Em relação ao valor da indenização pela perda total, o veículo foi objeto de valorização econômica. Na data do acidente automobilístico (fevereiro de 2021), o valor médio do veículo era R$ 37.943,00 (ID 60751833). Por outro lado, o apelado trouxe aos autos e-mail encaminhado pela apelante em 28/09/2021, segundo o qual o valor da indenização seria de R$ 44.368,00, correspondente ao valor médio do veículo na Tabela Fipe de Setembro de 2021.
3. Assim é que, em respeito à boa-fé que deve reger as relações contratuais (Código Civil, art. 422) e à justa expectativa do apelado, deve prevalecer a indenização indicada no e-mail enviado pela apelante.
4. Evidente o nexo de causalidade entre a inércia da apelante em adotar alguma providência quanto ao veículo (levá-lo à vistoria ou dar baixa do registro) e as despesas que o apelado teve com o pagamento do IPVA de 2022 e com a baixa do registro do veículo.
5. Quanto aos lucros cessantes, como bem definido em sentença, “a própria requerida reconheceu o valor de R$ 7.090,00 com fundamento nos documentos encaminhados pelo autor administrativamente (ID 155315549 - Pág. 4, fl. 326), motivo pelo qual, na ausência de comprovação pelo autor do valor pleiteado na inicial, deve prevalecer para fins de compensação dos valores que deixou de receber ou lucrar em razão do acidente” (ID 60751842, p. 05).
6. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição do recurso de apelação. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio do recurso adequado a tanto.
7. Recurso conhecido e não provido.